Tribunal: TJDFT
Processo: 0746774-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora da unidade imobiliária vinculada à cobrança de despesas condominiais e autorizou, apenas, a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel por se tratar de bem gravado com alienação fiduciária no âmbito de programa habitacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de penhora da própria unidade imobiliária, gravada com alienação fiduciária em programa habitacional, para satisfação de dívida condominial, em substituição à penhora dos direitos aquisitivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regramento do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), previsto na L. 11.977/2009, estabelece que o beneficiário não detém a titularidade plena do imóvel, mas tão somente direitos aquisitivos/posseis condicionados, integrando o bem o patrimônio do ente público; veda-se a transferência inter vivos antes da quitação, e cessões em desacordo são nulas (L. 11.977/2009, art. 6oA, § 5o, inc. III, § 6o; art. 7oA, p.u.; art. 7oB, incs. I e II).
4. À luz dessas balizas, não há permissivo legal para a penhora do próprio imóvel, sendo juridicamente possível, apenas, a constrição dos direitos aquisitivos decorrentes do contrato, solução amparada na orientação deste Tribunal em casos análogos envolvendo unidades do PMCMV/alienação fiduciária.
5. A natureza propter rem da obrigação condominial não afasta as limitações específicas do regime jurídico do programa habitacional e da propriedade fiduciária em favor de ente público; ausentes fundamentos legais ou jurisprudenciais que autorizem a constrição direta da unidade imobiliária, impõe-se a manutenção do indeferimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O imóvel alienado fiduciariamente, no âmbito de programa habitacional, integra o patrimônio público e não se submete à penhora direta para satisfação de dívida condominial antes da quitação”.
______________
Dispositivos relevantes citados: L. 11.977/2009, art. 6oA, § 5o, inc. III, § 6o, 7oA, parágrafo único, 7oB, inc. I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2014058, 073182342.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 25.06.2025, p. 11.07.2025.